Tribunal: STF
Processo: ARE 1402457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO. A PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. NO ENTENDIMENTO DO STF, O SERVIDOR INATIVO COM GARANTIA DE PARIDADE TEM DIREITO A SER REPOSICIONADO NA CARREIRA COM BASE APENAS EM CRITÉRIOS OBJETIVOS, COMO TEMPO DE SERVIÇO E TITULAÇÃO, AFERÍVEIS ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO. CASO EM QUE O REPOSICIONAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NA CARREIRA EM DECORRÊNCIA DA LEI Nº 12.772/12 DEVE SER FEITO COM BASE APENAS NOS CRITÉRIOS OBJETIVOS (TEMPO MÍNIMO DE EXERCÍCIO EM CADA NÍVEL E TITULAÇÃO), DESCONSIDERANDO-SE O CRITÉRIO SUBJETIVO (APROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, PARA QUE O TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS DIFERENÇAS DEVIDAS, EM VIRTUDE DO REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, SEJA 1º DE MARÇO DE 2013. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para fins de prequestionamento., 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente